Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-51.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000224-51.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO WENDEL LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: direito processual civil. a
PELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À EXORDIAL. NÃO ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS
DOS §§ 2 º E 3º
DO ART. 330 CPC. DESCABIMENTO. AÇÃO QUE VERSA SOBRE LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM 30% EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO PRESTAMISTA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
SENTENÇA CASSADA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000224-51.2020.8.05.0043
, em que figuram como apelante MARCELO WENDEL LEAL DOS SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.